Tribunal: STF
Processo: ADI 7537
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Alegação de não impugnação de todo o complexo normativo. Questão já enfrentada pela Corte. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos, de matéria que já foi objeto de deliberação. Pedido de modulação de efeitos. Ausência de comprovação dos requisitos. Rejeição dos embargos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, à unanimidade, conheceu parcialmente da presente ação direta e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 



    II. Questão em discussão



    2. Os embargos de declaração levantam duas questões: (i) uma suposta omissão quanto à ausência de impugnação ao art. 92, inciso VII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que levaria à contradição na análise de sua constitucionalidade pelo acórdão; e (ii) pedido de modulação, para que o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal somente produza efeitos após dois anos da publicação da ata de julgamento.



    III. Razões de decidir



    3. Em relação à ausência de impugnação de todo complexo normativo (em especial, do art. 92, inciso VII, da Constituição fluminense), essa mesma questão foi suscitada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro nas informações prestadas para instrução da presente ação direta. Por essa razão, o tema foi objeto de análise expressa e exauriente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que afastou a questão preliminar e conheceu da ação sobre essa questão.



    4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a oposição de embargos de declaração para rediscussão de questões que já foram objeto de apreciação anterior, tampouco para reforma de decisões proferidas pela Corte. Precedentes.



    5. Sobre a contradição em se apreciar o art. 92, inciso VII, da Constituição fluminense, não custa frisar que, como regra, a jurisprudência do STF aduz que a ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo inviabiliza o conhecimento das ações de controle concentrado. Entretanto, esta Suprema Corte igualmente admite que seja afastado o óbice quando: (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes.



    6. O art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, estabelece que “[a]o declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”. 



    7. A mera previsão hipotética de uma suposta “implicação direta na capacidade das finanças públicas” - de concretização duvidosa - não é capaz de justificar a concessão de efeitos prospectivos no caso (ainda mais, pelo prazo de dois anos após a publicação da ata de julgamento).



    IV. Dispositivo



    5. Embargos rejeitados.